Tribunal: STF
Processo: RE 90419
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-10-02
Data de publicação: 1979-10-02

Ementa:
AÇÃO DE ACIDENTE DO TRABALHO. RELAÇÃO DE EMPREGO AFIRMADA PELA
JUSTIÇA DO TRABALHO EM DECISÃO QUE TRANSITOU EM JULGADO. EFEITOS.
II - SE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA NEGOU A MESMA RELAÇÃO QUE MERECERA
APRECIAÇÃO PELA JUSTIÇA DO TRABALHO COMPETENTE, AFRONTA A
CONSTITUIÇÃO, ARTS. 146 E 153, PARAGRAFO-3.
III - RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.